Tribunal: TJBA
Processo: 0007330-41.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007330-41.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESUINO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
IMOBILIÁRIO
. APELAÇÃO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MÉRITO.
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO PROMITENTE COMPRADOR
QUANTO ÀS PARCELAS DO CONTRATO
.
VÁLIDA A
RETENÇÃO
PELA APELADA DO
VALOR IRRISÓRIO
DE QUARENTA REAIS PAGO PELO CONSUMIDOR PARA FINS DE REPARAÇÃO POR P
ERDAS E DANOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo promitente comprador, representado pela Curadoria Especial, contra sentença que declarou rescindido contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinou a reintegração da promitente vendedora na posse do bem e autorizou a retenção, para fins de reparação por perdas e danos, do valor de R$ 40,00 pago pelo promitente comprador, ao passo que julgou improcedente o pedido de indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a citação realizada por edital; e (ii) saber se é devida a restituição parcial do único valor pago pelo promitente comprador inadimplente.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256, II, do CPC, o que ocorreu no caso concreto, após diligências em sistemas oficiais e expedição de mandados em diversos endereços, todas infrutíferas.

4. A ausência de publicação do edital no sítio eletrônico do CNJ não acarreta nulidade, pois, à época dos atos citatórios, ainda não havia sido implementado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, sendo suficiente a publicação no Diário de Justiça Eletrônico do próprio tribunal, conforme a Resolução CNJ nº 234/2016.

5. O inadimplemento do promitente comprador foi absoluto, com pagamento de valor único e irrisório de R$ 40,00, a título de sinal, seguido de desaparecimento por longo período (paradeiro desconhecido), circunstância excepcional que autoriza o afastamento da restituição parcial prevista na Súmula nº 543 do STJ, sob pena de impor ônus desproporcional à parte inocente.

6. A retenção do valor de R$ 40,00 a título de perdas e danos mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao ônus excessivo, não configurando violação ao art. 53 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0007330-41.2010.8.05.0274, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Apelante,

JESUINO RIBEIRO DOS SANTOS

e, como Apelada,

PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIÁRIO EIRELI – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA